Tribunal: TJBA
Processo: 0000665-83.2012.8.05.0259
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000665-83.2012.8.05.0259 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GENIVALDO BARBOSA DA SILVA e outros (2) Advogado(s): EVERALDO VELOSO DE ALMEIDA NETO, JORGEANDRO DA COSTA FERREIRA, FERNANDA SANTOS DE OLIVEIRA APELADO: ANGELLY LIMA DE OLIVEIRA e outros (3) Advogado(s):CASSIO PITANGUEIRA DIAS ICO RIBEIRO, MARIANA CARLA MARQUES ASSUNCAO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO REJEITADO COM APLICAÇÃO DE MULTA. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão (ID 90848745) que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela ora Embargante e outros, mantendo na íntegra a sentença de primeiro grau que os condenou solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal em decorrência de acidente de trânsito fatal. A parte Embargante sustenta a existência de omissão no julgado, referente à análise de sua alegação de cerceamento de defesa. II. Questão em discussão As questões postas a julgamento consistem em: a. Aferir a existência de suposta omissão no Acórdão embargado quanto à análise do argumento de impossibilidade material de obtenção de prova documental (certidão de trânsito em julgado de processo físico arquivado) dentro do prazo fixado pelo juízo de origem, tese esta que fundamentava a preliminar de cerceamento de defesa; b. Verificar a adequação da via dos embargos de declaração para veicular mero inconformismo com o resultado do julgamento e rediscutir o mérito da decisão colegiada; c. Analisar o cabimento da condenação da parte Embargante ao pagamento de multa por litigância protelatória, conforme o art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir Os embargos de declaração, conforme disciplina o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, destinada exclusivamente a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material porventura existentes na decisão judicial. Não se prestam, portanto, à rediscussão de matérias já exaustivamente analisadas e decididas, tampouco a manifestar mero inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador. O Acórdão embargado enfrentou de maneira clara, expressa e fundamentada a preliminar de cerceamento de defesa, consignando que o indeferimento da expedição de ofício se inseria no poder instrutório do magistrado e que o ônus de obter a documentação pertinente para a comprovação da prescrição recaía sobre a própria parte Ré, ora Embargante, que não demonstrou a devida diligência processual. A alegação de omissão por não se ter aprofundado nas dificuldades práticas para a obtenção do documento não se sustenta, pois representa uma tentativa de reabrir a discussão sobre o acerto da decisão, o que extrapola os limites do presente recurso. A fundamentação adotada pelo Colegiado foi suficiente para rechaçar a tese defensiva, não havendo que se falar em vício a ser sanado. O propósito de prequestionamento da matéria não justifica, por si só, a oposição dos embargos quando ausente qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. Ademais, o art. 1.025 do mesmo diploma legal consagra a figura do prequestionamento ficto, pelo qual se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso o tribunal superior entenda pela existência do vício. Evidenciado que o recurso se volta unicamente contra o resultado do julgamento, com o nítido propósito de rediscutir a justiça da decisão e procrastinar o desfecho da lide, resta configurado o seu caráter manifestamente protelatório, o que atrai a incidência da sanção pecuniária prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, com a condenação da parte Embargante ao pagamento de multa por caráter protelatório. Tese de julgamento: "1. Inexiste omissão em acórdão que, ao rejeitar preliminar de cerceamento de defesa, fundamenta a decisão na distribuição do ônus probatório e na inércia da parte, sendo desnecessário o enfrentamento pormenorizado de todas as alegações fáticas secundárias, como a suposta dificuldade prática na obtenção de documentos, por se tratar de matéria implicitamente rechaçada pela conclusão principal. 2. A utilização de embargos de declaração para manifestar inconformismo e tentar rediscutir o mérito de questão já apreciada pelo órgão julgador configura o manifesto intuito protelatório do recurso, autorizando a aplicação da multa processual prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil." Dispositivos relevantes citados: Arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0000665-83.2012.8.05.0259, em que figuram como Embargante INCARPOL MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI EPP e como Embargados ANGELLY LIMA DE OLIVEIRA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, condenando a parte Embargante ao pagamento de multa por litigância protelatória, nos exatos termos do voto do eminente Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07